Tribunal: TJES
Processo: 0805192-39.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO REGULAR PARA CIÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de sentença por suposta ausência de intimação do apelante para manifestação sobre ofício da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão partiu de premissa equivocada de inexistência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Comprovação nos autos de que houve intimação formal do apelante para ciência do conteúdo do ofício da Procuradoria-Geral de Justiça.
4.

Reconhecimento de que a decisão embargada incorreu em erro material ao considerar inexistente a intimação. Inexistência de nulidade por violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Acórdão anterior anulado.
Tese de julgamento:
“1. A constatação de intimação formal constante nos autos afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório. 2. O erro material quanto à análise de fato processual relevante pode ser corrigido por embargos de declaração com efeitos modificativos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A decisão embargada considerou que o apelante, ora embargado, não fora intimado para se manifestar sobre o ofício expedido pela Procuradoria-Geral de Justiça (id 39297864), o que violaria o contraditório e ensejaria a nulidade da sentença.

Todavia, de fato, houve efetiva intimação das partes para ciência do referido ofício, com registro de ciência no sistema PJe em 18/03/2025.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório, portanto, não se sustenta diante da comprovação da intimação formal. Trata-se, como bem pontuado, de erro de fato, uma vez que a decisão partiu de premissa equivocada sobre fato processual relevante.

Sendo assim, restando sanada a omissão/erro material apontado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para reconhecer que houve regular intimação do apelante quanto ao conteúdo do ofício da Procuradoria-Geral de Justiça, inexistindo, pois, afronta ao contraditório.

Diante disso, acolho os embargos para sanar o erro apontado, anulando o acórdão anterior.

Esgotadas as vias recursais, retornem os autos conclusos para novo julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.